Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO CONTRA O PATRIMÔNIO. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pela harmonia com o arcabouço probatório produzido, especialmente pela a confissão espontânea do réu.
2. Ocorre a qualificadora destreza quando a vítima não percebe a retirada do celular de seu bolso, sendo que, o fato de testemunhas terem visualizado a ação criminosa do acusado não muda a utilização de meio habilidoso para a empreitada do acusado, haja vista que a qualificadora da destreza deve ser analisada sob a ótica da vítima e não das testemunhas na cena do crime.
3. Deve-se adotar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte em favor da compensação parcial entre múltipla reincidência e a confissão espontânea.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar o acusado pelos crimes previstos no art. 155, § 4o, inciso II, (furto qualificado mediante destreza) do Código Penal, à pena de 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias multa.